Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NECESSÁRIA DO DEVER DE PAGAR EM CONVENÇÃO. ESTABELECIMENTO IMPRESCINDÍVEL DO VALOR A SE PAGO EM ATA CONDOMINIAL. EXEQUENTE QUE DEIXA DE INSTRUIR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO COM DOCUMENTO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA RELATIVAMENTE AO DÉBITO RECLAMADO. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONCRETAMENTE NÃO VERIFICADOS PARA DÍVIDA EM COBRANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, para constituírem título executivo extrajudicial de obrigação certa, líquida e exigível, devem estar previstas em convenção do respectivo condomínio ou aprovadas em assembleia geral, as quais devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial (art. 784, X, do CPC).
2. A admissão de procedimento de execução exige, a embasá-lo, título com força executiva, aquele de cuja análise se aferem presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito vencido e não quitado. Art. 783 do CPC.
3. Caso concreto em que a convenção do condomínio possibilita a cobrança de taxas condominiais relativamente a cada unidade autônoma, segundo a frações ideal de terreno a que corresponda cada uma delas, e estabelece que os valores devidos a título de cotas devem estar individuados em ata de assembleia geral.
3. Não apresentando o condomínio apelante a ata da assembleia geral em que aprovados os valores a serem cobrados a título de despesas condominiais às lojas ditas dele integrantes e afirmadas não pagas, faltam à obrigação de pagar reclamada os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Art. 783 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.